Tribunal: TJMT
Processo: 1034415-38.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034415-38.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), KLEIBER MAIKE FRANCA LEITE - CPF: 932.673.121-91 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (EMBARGADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), MM INDUSTRIA E COMERCIO DE NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 51.405.221/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATO COOPERATIVO. EXCLUSÃO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 6º, § 13, DA LEI N. 11.101/2005. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por executado contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão que indeferiu a suspensão de execução de Cédula de Crédito Bancário movida por cooperativa de crédito. O julgado assentou que o art. 6º, § 13, da Lei n. 11.101/2005 exclui dos efeitos da recuperação judicial os créditos oriundos de atos cooperativos, e que não havia nos autos elementos a demonstrar extrapolação dos limites estatutários ou desvio de finalidade.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o reconhecimento de omissão quanto à análise concreta da aderência da operação aos objetivos sociais da cooperativa e quanto à aplicação do art. 79, parágrafo único, da Lei n. 5.764/1971;
(ii)
o reconhecimento de omissão quanto à interpretação sistemática entre o art. 49,
caput
, e o art. 6º, § 13, da Lei n. 11.101/2005;
(iii)
o reconhecimento de omissão quanto à necessidade de coordenação com o juízo da recuperação judicial;
(iv)
o reconhecimento de contradição pelo uso do REsp n. 2.091.441/SP sem exame concreto da aderência da operação aos fins estatutários; e
(v)
subsidiariamente, o acolhimento para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o acórdão foi omisso quanto à caracterização concreta do ato cooperativo e à interpretação sistemática das normas da Lei n. 11.101/2005;
(ii)
aferir se a tese de coordenação com o juízo da recuperação configura inovação recursal; e
(iii)
verificar a existência de contradição interna no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de omissão quanto à caracterização do ato cooperativo decorre do enfrentamento expresso pelo acórdão da natureza da operação, da ausência de extrapolação dos limites estatutários e do efeito dos encargos financeiros sobre a qualificação jurídica da Cédula de Crédito Bancário. A discordância com o resultado da análise não se equipara a vício omissivo.

5. A interpretação sistemática entre o art. 49,
caput
, e o art. 6º, § 13, da Lei n. 11.101/2005 foi realizada pelo acórdão mediante aplicação expressa do princípio da especialidade, que resolve o aparente conflito normativo. A opção pela norma especial constitui a própria decisão da questão, não omissão a ser suprida.

6. A tese de coordenação com o juízo da recuperação judicial não foi suscitada no agravo de instrumento, configurando inovação recursal inadmissível na via dos embargos de declaração. O órgão julgador não pode ser reputado omisso por não ter enfrentado questão que jamais lhe foi submetida.

7. A contradição embargável é aquela interna ao
decisum
, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão. O acórdão verificou a ausência de elementos de descaracterização da operação e, a partir dessa premissa, aplicou o precedente do Superior Tribunal de Justiça de modo linear e coerente. A discordância com a extensão conferida ao precedente é matéria para recurso especial.

8. O prequestionamento opera-se de forma ficta por força do art. 1.025 do Código de Processo Civil, dispensando menção expressa a todos os dispositivos invocados quando a matéria foi efetivamente decidida.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.101/2005, art. 6º, § 13, art. 47, art. 49,
caput
; Lei n. 5.764/1971, art. 79, parágrafo único; CPC, art. 489, § 1º, IV, art. 1.022, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.091.441/SP, EDcl no AgRg no HC n. 674.596/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
embargos de declaração
interpostos por
KLEIBER MAIKE FRANCA LEITE
em face de acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado nos autos do Agravo de Instrumento n. 1034415-38.2025.8.11.0000, oriundo da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000104-61.2025.8.11.0019, da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, ajuizada por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP
em face do embargante, que negou provimento ao agravo de instrumento.

Na
origem
, cuida-se de execução de título extrajudicial lastreada na Cédula de Crédito Bancário n. 4684158, na modalidade de empréstimo de capital de giro rural, no valor de R$ 305.349,80, em cinquenta e nove parcelas mensais, com vencimento inicial em 9/maio/2024 e final em 9/março/2029.

O executado encontra-se em recuperação judicial, cujo processamento foi deferido nos autos do processo n. 1001481-79.2025.8.11.0015, em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, por decisão datada de 14/abril/2025.

O Juízo da Vara Única de Porto dos Gaúchos indeferiu o pedido de suspensão da execução, com fundamento no art. 6º, § 13, da Lei n. 11.101/2005, incluído pela Lei n. 14.112/2020, ao entendimento de que os créditos decorrentes de contratos firmados entre cooperativas de crédito e seus associados configuram atos cooperativos e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

Irresignado, o executado interpôs
agravo de instrumento
sustentando que o fato gerador do crédito é anterior ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial, o que, nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 e do Tema 1.051 do Superior Tribunal de Justiça, impõe a sujeição do crédito ao regime concursal.

Argumentou que as operações firmadas com a cooperativa agravada possuem natureza essencialmente bancária, lastreadas em cédulas de crédito bancário, com cobrança de juros remuneratórios, tarifas e demais encargos, o que afastaria o caráter mutualista e descaracterizaria o ato como cooperativo nos termos do art. 79, parágrafo único, da Lei n. 5.764/1971.

O agravante requereu a concessão de efeito suspensivo para a imediata suspensão da execução, bem como, no mérito, o reconhecimento da natureza concursal do crédito e a consequente extinção da execução por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Esta Segunda Câmara de Direito Privado, por unanimidade,
negou provimento ao agravo de instrumento
. O acórdão assentou que o art. 6º, § 13, da Lei n. 11.101/2005 exclui expressamente dos efeitos da recuperação judicial os créditos oriundos de atos cooperativos praticados entre cooperativas e seus associados, constituindo norma especial introduzida no ordenamento com o propósito de preservar a autonomia funcional das cooperativas.

Consignou que, no caso concreto, é incontroverso que a relação jurídica se firmou entre a cooperativa agravada e seu cooperado mediante contrato de mútuo na forma de cédula de crédito bancário, instrumento previsto no âmbito das operações típicas das cooperativas de crédito, sem elementos mínimos que demonstrem extrapolação dos limites estatutários ou desvio de finalidade.

Opostos os presentes
embargos de declaração
, o embargante aponta omissões e contradições no acórdão.

Sustenta que o julgado qualificou automaticamente a operação como ato cooperativo sem examinar concretamente sua destinação à consecução dos objetivos sociais da cooperativa, em violação ao art. 79, parágrafo único, da Lei n. 5.764/1971.

Aponta omissão quanto à interpretação sistemática entre a regra geral de concursalidade do art. 49,
caput
, da Lei n. 11.101/2005 e a exceção do art. 6º, § 13, à luz do princípio da preservação da empresa, bem como quanto à necessidade de coordenação com o Juízo da recuperação judicial para a prática de atos constritivos.

Indica, ainda, contradição no uso do REsp n. 2.091.441/SP, que exigiria análise concreta da aderência da operação aos fins estatutários, exame que o acórdão teria deixado de realizar.

Requer, em caráter principal, a atribuição de efeitos infringentes para o reconhecimento da natureza concursal do crédito e a consequente suspensão da execução. Subsidiariamente, pugna pela integração do acórdão para reconhecer a necessidade de coordenação com o Juízo da recuperação quanto aos atos executivos e, mais subsidiariamente, o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil. (id. 342443887)

A embargada apresentou manifestação pugnando pelo
desprovimento dos embargos
. Sustenta que a irresignação do embargante tem viés de rediscussão da matéria e que é incabível a via dos embargos de declaração para esse fim. Aduz que os vícios apontados não se coadunam com o princípio da livre convicção motivada, havendo, em verdade, mero dissenso em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado, e que as questões poderão ser apreciadas no recurso cabível. Requer a manutenção integral do acórdão.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por KLEIBER MAIKE FRANCA LEITE em face do acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantida a decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução de Cédula de Crédito Bancário movida pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP.

O embargante alega omissão e contradição, distribuídas em cinco pontos, e requer, com efeitos infringentes, o reconhecimento da concursalidade do crédito e a suspensão da execução. Subsidiariamente, pede que os embargos sejam acolhidos ao menos para fins de prequestionamento.

Os embargos não comportam acolhimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis exclusivamente nas hipóteses taxativas do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter-se pronunciado o julgador, ou corrigir erro material.

Não se prestam, portanto, à reforma do julgado nem à rediscussão de matéria já decidida, servindo unicamente como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional quando presentes os vícios específicos que autorizam sua oposição.

No primeiro ponto, o embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao deixar de examinar concretamente os elementos que caracterizariam o ato cooperativo no caso específico, sem indicar quais disposições estatutárias foram analisadas, sem demonstrar a correlação entre a operação e os objetivos sociais da cooperativa e sem enfrentar a tese de que a utilização de Cédula de Crédito Bancário, com estrutura típica de operação bancária de mercado, afastaria ou ao menos problematizaria a qualificação automática como ato cooperativo.

A alegação não procede. O acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada exatamente esse ponto. O voto condutor consignou que “
é incontroverso que a relação jurídica se firmou entre a Cooperativa agravada e seu cooperado, ora Agravante, mediante contrato de mútuo na forma de Cédula de Crédito Bancário, instrumento previsto no âmbito das operações típicas das cooperativas de crédito
” (
sic
, id. 338267358).

Adiante, fundamentou que “
não há elementos mínimos nos autos a demonstrar que a operação em questão tenha extrapolado os limites estatutários da atividade da cooperativa, tampouco que tenha sido dirigida a terceiro não cooperado ou em condições que desnaturem sua função social
” (
sic
, id. 338267358).

Mais ainda, o acórdão respondeu diretamente à tese da descaracterização pelo uso de encargos financeiros, ao afirmar que “
a tese do agravante, no sentido de que a cobrança de encargos financeiros desnatura o ato cooperativo, não encontra amparo na jurisprudência pátria, tampouco corresponde à interpretação atual conferida pelos tribunais
” (
sic
, id. 338267358).

O que o embargante qualifica como omissão é, na realidade, discordância com a profundidade e com o resultado da análise empreendida. Omissão embargável pressupõe ausência de pronunciamento, não pronunciamento contrário ao interesse da parte. O ponto foi enfrentado, com fundamentação clara e respaldo jurisprudencial expresso, sem vício a sanar.

No segundo ponto, o embargante sustenta omissão quanto à interpretação sistemática entre a regra geral de concursalidade do artigo 49,
caput
, da Lei 11.101/05 e a exceção do artigo 6º, § 13, à luz do princípio da preservação da empresa do artigo 47 da mesma lei, afirmando que o acórdão se limitou a reproduzir o texto legal sem tratar do conflito normativo.

Também aqui não há omissão. O acórdão dedicou fundamentação específica à questão, ao afirmar que o § 13 do artigo 6º é “
norma especial, introduzida no ordenamento com o propósito de preservar a autonomia funcional das cooperativas, reconhecendo sua natureza própria, distinta das instituições financeiras convencionais
” (
sic
, id. 338267358).

A opção do julgado pela norma especial sobre a geral não é omissão – é a própria decisão da questão. O princípio da especialidade opera exatamente para resolver o aparente conflito entre o artigo 49,
caput
, e o §13 do artigo 6º, e o acórdão o aplicou de modo explícito.

Além disso, o argumento sistemático com o artigo 47 foi utilizado no agravo de instrumento como reforço da tese principal de concursalidade, não como pedido autônomo, de modo que a ausência de enfrentamento separado desse dispositivo não configura omissão relevante. O acórdão respondeu à tese central e suas premissas, o que é suficiente à luz do artigo 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

No terceiro ponto, o embargante sustenta omissão quanto à delimitação do alcance do prosseguimento da execução e à competência do juízo da recuperação judicial para controle dos atos constritivos, mesmo na hipótese de extraconcursalidade do crédito.

A questão não foi suscitada no agravo de instrumento. A leitura das razões recursais revela estrutura binária: o crédito ou é concursal e a execução deve ser suspensa, ou não é. Em nenhum momento o agravante formulou, ainda que subsidiariamente, pedido de coordenação dos atos executivos com o juízo da recuperação para a hipótese de reconhecida a extraconcursalidade. Cuida-se, portanto, de inovação recursal.

O órgão julgador não pode ser reputado omisso por não ter enfrentado questão que jamais lhe foi submetida. A circunstância de que a tese seria jurídica e doutrinariamente fundada não a torna automaticamente deduzida no recurso originário – e a via dos embargos de declaração não se presta a introduzir no debate questões novas, por mais relevantes que sejam.

No quarto ponto, o embargante aponta contradição interna entre o uso do precedente do REsp 2.091.441/SP, que exige demonstração de que a operação esteja “
dentro dos objetivos sociais da cooperativa
”, e a ausência de exame concreto dessa aderência no caso dos autos.

Não há contradição embargável. A contradição que autoriza os aclaratórios é aquela interna ao próprio decisum, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre os fundamentos adotados e a conclusão alcançada, ou entre passagens distintas da fundamentação. Não se configura contradição o confronto entre o julgado e a tese da parte, nem a crítica à extensão conferida a determinado precedente.

O acórdão verificou a ausência de elementos de descaracterização da operação e, a partir dessa premissa fática, aplicou o precedente do STJ ao caso concreto. O raciocínio é linear e coerente: não há incompatibilidade interna. A discordância do embargante com a profundidade da análise fática e com a extensão dada ao precedente é matéria para recurso especial, não para embargos declaratórios.

No quinto ponto, o embargante alega omissão quanto ao enfrentamento específico das teses de direito infraconstitucional deduzidas no agravo, apontando que o acórdão se limitou a enunciar, em linhas gerais, que a finalidade econômica da operação não desnatura o ato cooperativo.

A alegação não se sustenta. O acórdão analisou todas as teses centrais submetidas à apreciação recursal: a natureza do ato cooperativo e sua relação com a CCB, o efeito dos encargos financeiros sobre a qualificação jurídica da operação, a distinção entre a finalidade regulatória da equiparação das cooperativas às instituições financeiras e seus efeitos para o direito recuperacional, tudo com amparo em precedente do Superior Tribunal de Justiça e em julgados da própria Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal.

O órgão julgador não está obrigado a refutar, um a um, cada dispositivo legal invocado pela parte, bastando que as razões de decidir sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos dos autos, o que ocorreu na espécie.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, registra-se que todas as matérias constitucionais e legais suscitadas foram adequadamente apreciadas pelo Colegiado, com análise dos fundamentos jurídicos pertinentes.

Cumpre rememorar que o prequestionamento não exige a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a matéria seja efetivamente decidida.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir
” (STJ, EDcl no AgRg no HC n. 674.596/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/02/2023).

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
KLEIBER MAIKE FRANCA LEITE
, preservando inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026